Tribunal: TJDFT
Processo: 0710139-40.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS PRESTADOS A FILHA. IMPLEMENTO DA MAIORIDADE.
O implemento da maioridade não implica, por si só, a exoneração da pensão alimentícia, se comprovado que dela ainda necessita a alimentanda, estudante. No entanto, no caso, necessária a redução do quantum para patamar que melhor atende ao binômio possibilidade/necessidade.